Tribunal: STF
Processo: RE 1473086
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Danilo Sérgio Rofrigues Prietto (eDoc 16), contra acórdão do Colégio Recursal de Barretos/SP assim ementado (eDoc 12):



    Recurso inominado - Servidor Público do Município de Barretos - Adicional de insalubridade - Adicional pecuniário de direção veicular - Adicional pecuniário estratégico - Verbas de caráter eventual - Exclusão do conceito legal de remuneração (art. 42, LC nº 68/2006) - Horas extras que incidem sobre a remuneração, assim entendida a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público acrescida das vantagens pecuniárias permanentes - Recurso improvido.



    Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre os conceitos de remuneração e salário.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 25):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL, AINDA QUE SE TRATE DE VERBAS TRANSITÓRIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE IMPEDE A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO JURISDICIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. PRETENSÃO QUE EXIGE O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    1. Observo, desde logo, a deficiência de fundamentação nas razões do extraordinário quanto ao permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    É que os recorrentes, inicialmente, alegam ofensa ao art. 102, ‘a’, da Constituição. Todavia, nos itens 2 e 6 do apelo extremo citam violação ao art. 105, III, ‘a‘ e ‘c ‘ da Carta Federal - dispositivo, este, que refere-se à interposição de recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse contexto, a orientação do Supremo é no sentido de ser inviável o apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autoriza a sua formalização. A corroborar, as ementas dos precedentes abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 



    […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Mesmo que seja superada referida deficiência, admitido-se tratar-se de mero erro material, ainda assim o apelo extremo é inadmissível.



    2. Impõe-se reconhecer a notória a impropriedade do recurso no tocante à alegação de que o acórdão recorrido teria descumprido o contido na Súmula Vinculante n. 16.



    Nesse ponto, o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário causas de as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 



    3. É possível constatar, ainda, que o recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido.



    Bem por isso, a alegação genérica de suposta ofensa à Legislação constitui disformidade recursal intransponível. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    (ARE 1.380.469 AgR, ministro Nunes Marques)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente